Tribunal: STF
Processo: RE 1546824
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Conselho Tutelar. Requisitos. Lei municipal. Parâmetro de controle. Ausência de indicação de dispositivo da CRFB violado e de norma de reprodução obrigatória da Constituição da República pela Constituição estadual. Princípio da simetria. Fundamentação deficiente. Enunciado nº 284 da Súmula/STF. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido em ação direta de inconstitucionalidade estadual, pelo qual se julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar municipal nº 5.614, de 2023, do Município de Araras, relativos a requisitos para candidatura de membro do Conselho Tutelar.



    2. O pedido principal da ação originária visava à declaração de inconstitucionalidade de requisitos para candidatura de membro do Conselho Tutelar, sob a alegação de violação a preceitos da Constituição do Estado de São Paulo, aplicáveis aos princípios da razoabilidade e da legislação eleitoral.



    3. O juízo sentenciante da ação direta de inconstitucionalidade julgou o pedido parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade da expressão "há no mínimo 04 (quatro) anos" (inc. IV) e do inc. XII, ambos do art. 65 da Lei nº 5.614, de 2023, do Município de Araras, com efeitos ex nunc.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido em ação direta de inconstitucionalidade estadual preenche os pressupostos de admissibilidade, notadamente quanto à indicação de norma da Constituição da República de reprodução obrigatória pela Carta estadual ou de dispositivos da Constituição da República tidos por violados.



    III. Razões de decidir



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o conhecimento de recurso extraordinário interposto em ação direta de inconstitucionalidade estadual exige a demonstração, pelo recorrente, de que a norma da Constituição estadual tida por violada é de reprodução obrigatória pela Constituição da República.



    6. O recorrente não indicou os dispositivos da Constituição de 1988 que teriam sido violados pelo acórdão recorrido, nem demonstrou que o acórdão utilizou como parâmetro de controle normas da Constituição estadual que são de reprodução obrigatória da Constituição da República, à luz do princípio da simetria.



    7. A deficiência na fundamentação do recurso extraordinário atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    Tese de julgamento: “Em se tratando de ação direta de inconstitucionalidade da competência de Tribunal de Justiça, somente se admite o recurso extraordinário quando o parâmetro de controle for norma da Constituição da República de reprodução obrigatória pela Carta estadual. É ônus da parte recorrente apontar, nas razões do recurso extraordinário, quais dispositivos constitucionais teriam sido violados pelo acórdão recorrido, quando isso não ocorre, como no caso em que há apenas a argumentação de que houve ofensa a dispositivo constitucional, genericamente, isso atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula/STF.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB; CPC, arts. 85, § 11, 1.021, § 4º.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.519.423-AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 09/12/2024; RE nº 1.393.427-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 09/09/2024; RE nº 1.065.084-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/11/2023; RE nº 1.156.016-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 06/05/2019; ARE nº 946.720-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019; ARE nº 1.080.705-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/06/2018; e ARE nº 1.499.542-ED-AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 23/09/2024.